Tribunal: TJSP
Processo: 1003681-39.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – O Juízo da causa determinou, ao autor, a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de extinção, porém tal deliberação judicial não foi cumprida – Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação da situação financeira da parte requerente do benefício - Distribuição

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – O Juízo da causa determinou, ao autor, a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de extinção, porém tal deliberação judicial não foi cumprida – Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação da situação financeira da parte requerente do benefício - Distribuição cancelada, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil – Processo extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Art. 485, IV, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Sentença de extinção do processo mantida – Recurso improvido.